Tribunal: TJES
Processo: 5002247-81.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002247-81.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALERIA CAMATA TRAVEZANI
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Acompanho integralmente a fundamentação do voto, bem como o seu desfecho.

Acrescento, tão somente, que os honorários advocatícios devem ser fixados sob o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002247-81.2017.808.0030

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: VALERIA CAMATA TRAVEZANI

RELATORA: A SRA JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. REAJUSTE PELO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. REAJUSTE ABUSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face de sentença (id. 307570), que assim decidiu:

“a) DECLARAR a abusividade do índice de reajuste adotado pela parte ré em julho de 2017 no contrato objeto da presente demanda, e para FIXAR o referido índice em 13,5% segundo a tabela de reajustes fixada em 2017, até a próxima atualização; bem como DETERMINAR que a parte ré realize as adequações necessárias no contrato da autora para adequá-lo a referida taxa, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00;

b) CONDENAR a parte ré a restituir os valores pagos indevidamente pela autora,
em razão da adequação do contrato conforme determinado no item supra; valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

c) CONDENAR a parte ré
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso”.

Narra a parte autora, em síntese, que é aderente ao plano de saúde coletivo por adesão pelo qual pagava mensalmente a quantia de R$ 261,29. Entretanto, segundo a autora, a partir de maio de 2017 houve reajustes mensais no valor da mensalidade, passando esta para R$ 441,39 em maio; R$ 719,15 em junho; R$ 684,87 em julho e R$ 766,40; reajustes estes que considera abusivo, razão pela qual pugnou pela aplicação do reajuste previsto pela ANS, restituição do valor pago a mais e condenação da ré em dano moral.

Em suas razões recursais (id. 307575), a UNIMED alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis sob o argumento de que há necessidade de prova pericial. Aduz que retirar da parte recorrente o direito à produção de provas, quando esta se demonstra indispensável ao deslinde do julgamento, sobretudo por ser controverso o índice aplicado de reajuste, é sufragar a violação ao devido processo legal (due process of law), sobretudo pela ofensa ao direito à ampla defesa.

No mérito, alega ser a sentença ilíquida, requerendo sua nulidade, sob o argumento de que
“deve-se demonstrar que a sentença vergastada é ilíquida em relação ao pedido de restituição dos valores pagos pelo recorrido acima do índice fixado pelo magistrado e, por isso, viola a disposição legal contida no artigo 38, parágrafo único da Lei Federal n. 9.099/98”.

Aduz, ainda, a legalidade do reajuste, pois este está insculpido em termo contratual. Somado a isso, alega que houve cerceamento de defesa, pois, afirma que no id. 554353 demonstrou o método e parâmetros para realização do cálculo, o qual fora rejeitado pelo magistrado sentenciante, mesmo sem conceder à parte recorrente a oportunidade de desincumbir-se de seu ônus probatório, posto que inviável a produção de prova pericial em sede de Juizado Especial.

Alega que outro índice aplicado em substituição à sinistralidade não poderá ser o índice definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os contratos individuais e/ou familiares.

Por fim, alega a inexistência de dano moral, pautando-se no princípio da eventualidade, pois, trata-se de mero descumprimento contratual. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Verifico que, devidamente intimada a recorrida (id. 307579), não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no seu efeito devolutivo.

Declaro a competência dos Juizados Especiais Cíveis, pois, entendo que não há necessidade de perícia técnica, sendo necessário, apenas, cálculo aritmético apurado mediante critérios constantes do próprio contrato. Desta forma, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados.

Quanto ao mérito, a questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrida a consumidora e o recorrente o fornecedor.

Compulsando os autos, verifico que não merece reforma a r. sentença. Como bem demonstrou o juízo de piso em sentença, o reajuste deve estar previsto de maneira clara. A seguir trecho da r. sentença:

“Some-se, ademais, que ditos reajustes dos planos de saúde coletivos não se encontram vinculados aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde, uma vez que nesse caso ela somente realiza o acompanhamento dos preços praticados no mercado, entretanto, deve ser objetivamente comprovada, justamente pelo fato de os reajustes nos contratos coletivos decorrerem da negociação entre os contratantes.

Ainda, a fórmula do reajuste deve estar expressamente prevista em contrato de maneira clara (art. 17-A, § 2º, II e § 3º da Lei nº 9.656/98) e a operadora tem o ônus de demonstrar o acerto dos aumentos perante os beneficiários (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, II, CPC e art. 9º da Resolução ANS 309/2012), sendo certo que caso não haja demonstração da regularidade do reajuste não se mostra suficiente a mera comunicação formal do consumidor”.

Neste sentido, deve a operadora do plano de saúde demonstrar as razões de tal reajuste, o que não logrou êxito. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa. Além disso, não há prova de que a recorrente acostou cálculos atuariais, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probante.

Desta forma, adiro ao entendimento da jurisprudência pátria de que em relação ao
plano coletivo
, não há percentual previamente indicado pela ANS, devendo os reajustes apenas serem comunicados à Agência. Isso porque em se tratando de plano coletivo, como
in casu
, o reajuste do plano é estabelecido mediante negociação entre representantes de duas pessoas jurídicas, de modo que há um poder maior de negociação ou barganha, a possibilitar reajustes em percentuais mais satisfatórios.

Não obstante, o reajuste anual não pode ser estabelecido de forma arbitrária, aleatória, através de mera negociação entre as partes contratantes, sob pena de ser configurada abusividade capaz de colocar os consumidores – beneficiários do plano de saúde – em situação de desvantagem exagerada.

O referido reajuste é feito para se manter o equilíbrio contratual, tendo em vista o valor pago pelas mensalidades, a utilização dos serviços pelos associados, o uso de novas tecnologias, a inflação do período, dentro outros aspectos.

Assim, o reajuste anual é fixado levando em conta a sinistralidade do período, não tendo a recorrente apresentado tabela informando dados referentes ao período de maio a julho de 2017, a justificar o cálculo do reajuste feito para o ano de 2017, tais como a receita obtida com o pagamento das mensalidades, a coparticipação e o custo assistencial.

Assim, restou demonstrada a ilegalidade do reajuste.

Quanto aos danos morais, entendo serem aplicados, uma vez que a sinistralidade,
in casu
, foi declarada abusiva, sendo incontroversa a falha no serviço da recorrente.

Nesta esteira entendo que a “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LH
E PROVIMENTO
. Mantidos incólumes os termos da r. sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de Custas e Honorários Advocatícios no patamar de 20%, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.